Tribunal: TJMT
Processo: 1015296-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015296-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.368.459/0001-69 (AGRAVANTE), ELIEL LOPES DE SOUZA - CPF: 570.763.321-91 (AGRAVANTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - QUERÊNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TAC – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – LOTEAMENTO URBANO – FALTA DE ESTRUTURA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CONSTRIÇÃO – LAUDOS DE AVALIAÇÃO – CONFECÇÃO A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA – INCERTEZA QUANTO AO MONTANTE BLOQUEADO – QUESTÃO A SER SUBMETIDA AO MAGISTRADO
A QUO
– DECISÃO CONCISA – TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ACOLHIDA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE DESBLOQUEIO DOS BENS MAIS QUE SUFICIENTES PARA GARANTIA DO FEITO EXECUTIVO – AVALIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL OFERTADO EM SUBSTITUIÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

A tese de que os bens bloqueados superam o valor necessário para garantir a Execução não merece acolhimento, porque os laudos de avaliação foram confeccionados a pedido da parte interessada.

O pedido de desbloqueio dos bens que ultrapassam o valor da Execução deve ser submetido ao Juízo singular.

A decisão concisa, quando não houve alteração fática, não é desprovida de fundamentação.

Em vista do princípio da preservação da empresa, deve o Magistrado singular apreciar o pedido de desbloqueio dos bens que superam o valor da Execução e, caso necessário, determinar a avaliação do bem oferecido em substituição aos bens indisponibilizados, necessários ao desenvolvimento da atividade empresarial.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica ELN Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. –EPP e Eliel Lopes de Souza, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT que, nos autos da Ação de Execução n. 617-38.2017.8.11.0080, manteve a ordem de bloqueio sobre os bens imóveis, ressalvando os adquiridos por terceiros de boa-fé e reiterou a medida via BacenJud, contra os Agravados, ou Executados.

Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que o
decisum
recorrido é nulo, por ausência de fundamentação.

Aduzem que o ato judicial que determinou o bloqueio dos imóveis, para assegurar a execução do TAC, é manifestamente ilegal e desproporcional, posto que atingiu bens com valores superiores ao indicado na inicial.

Sustentam que estão sofrendo prejuízos no desenvolvimento da sua atividade, uma vez que os imóveis, de patrimônio da empresa, são essenciais ao desempenho da função social, isto é, a de lotear, estruturar e revender os bens para o varejo.

Asseveram que os bens são de suma importância como garantia hipotecária para obtenção de fomento, e que a decisão recorrida ocasionará a quebra de contrato, afetando clientes e fornecedores, e que ofereceu bem como garantia da obrigação que não foi aceito.

Ao final, requerem a suspensão da decisão de Primeiro Grau e dos bloqueios indevidos, que excedam o valor do suposto prejuízo, indicado na inicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 19618476, págs. 01/03).

Os Recorrentes apresentaram o pedido de reconsideração (id. 21084979, págs. 01/07). Contudo, não foi conhecido (id. 22364992, págs. 01/02).

Inconformados, os Agravantes interpuseram o Recurso de Agravo Interno (id. 23426483, págs. 01/09) que foi desprovido por este Colegiado (id. 42688464, págs. 01/03).

O Recorrido deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso (id. 54663969, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scallope, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 53705957, págs. 01/05).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica ELN Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. –EPP e Eliel Lopes de Souza, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT que, nos autos da Ação de Execução n. 617-38.2017.8.11.0080, manteve a ordem de bloqueio sobre os bens imóveis, ressalvando os adquiridos por terceiros de boa-fé e reiterou a medida via BacenJud, contra os Agravados ou Executados.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação de Execução de Obrigação de Fazer, contra a empresa ELN Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. –EPP, Eliel Lopes de Souza e Município de Querência-MT, alegando, em apertada síntese, que houve o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC –, firmado com a pessoa jurídica Requerida.

Aduziu, na inicial, que a celebração do TAC deu-se em razão de a referida empresa não ter cumprido o cronograma inicial, do loteamento Residencial Parque das Torres II, por ela instalado, deixando de demarcar as quadras, os lotes e instalar a rede de água potável, motivo pelo qual instaurou um inquérito civil para investigar as irregularidades.

Salientou que as obrigações descumpridas, constantes do TAC, foram as seguintes: 1) abertura de vias de circulação do loteamento (ruas); 2) demarcação dos lotes; 3) realização de obras de infraestrutura (água); 4) dar em garantia imóveis urbanos na cidade de Canarana/MT, que serão especificados junto ao Município de Querência, no prazo de 30 dias, em termo aditivo; 5) perdoar os juros de mora e a multa contratual dos adquirentes em atraso.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido de liminar de indisponibilidade de bens, assim decidiu:

Diante do exposto, decreto a indisponibilidade dos ativos financeiros em nome da empresa ELN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS e de seu sócio ELIEL LOPES DE SOUZA, em razão da obrigação solidária firmada por ambos, até o limite de R$ 1.553.737,17 (um milhão quinhentos e cinquenta e três mil setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), via Bacenjud, observando-se a ordem requerida em itens b.1 e b.3. da petição inicial.

Citem-se os executados para cumprirem as obrigações firmadas no TAC, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor máximo de R$3.000.000,00 (três milhões de reais). (id.
18984958, pág. 02).

Os Requeridos Eliel Lopes de Souza e a empresa ELN Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.–ME opuseram Embargos à Execução, sustentando terem cumprido as obrigações constantes do TAC e pleitearam a suspensão da ordem de indisponibilidade de bens e indicaram vários bens como garantia do pagamento da Execução (id. 18984966, pág. 01/38).

O Município de Querência manifestou-se nos autos, no sentido de que sejam mantidas as indisponibilidades dos bens, provenientes da Comarca de Canarana-MT, bem como requereu nova busca de bens e valores, a serem penhorados até que se aufiram quais valores serão necessários ao fiel cumprimento da obrigação e, ainda, informou que realizaria e concluiria a infraestrutura restante nos bairros e que levantaria os custos das obras, repassando as despesas para pagamento à parte Requerida (id. 18984997, págs. 02/05).

Os Requeridos postularam a substituição do imóvel bloqueado, Matrícula n. 22.822, Ficha 01, do Cartório de Registro Geral do 1
o
Serviço de Notas e Registro da Comarca de Tangará da Tangará da Serra, pelo imóvel de Matrícula n. 23.850, Livro n. 2, Ficha 01, que possui valor de R$ 3.142,125,00 (três milhões, cento e quarenta e dois mil e cento e vinte e cinco reais) (id. 18985973, págs. 01/03).

O Magistrado
a quo
prolatou a decisão, nos seguintes termos:

Vistos.

1) Secretaria: Defiro os pedidos do Ministério Público em REF. 66. Expeça-se o necessário.

2) Desentranhe-se a petição de REF 67, eis que a via é inadequada (juntada no bojo dos autos de execução).

3) Certifique-se a inexistência de Embargos à Execução, ajuizados - adequadamente - em via própria.

4) Mantenho as ordens de bloqueio, eis que não houve alteração fática, com a ressalva dos imóveis adquiridos por terceiros de boa-fé (conforme manifestação do Ministério Público – REF 72).

5) Acolho o pedido do Município de Querência-MT (em consonância com o parecer ministerial) para início das obras e resolução imediata do imbróglio, ressalvando que o Município de Querência/MT não arcará, definitivamente, com os custos da obra, cabendo a via regressiva em face dos executados particulares.

6) Certifique-se a resolução dos equívocos de Secretaria, notadamente os bloqueios descabidos de bens públicos.

7) Reitere-se a ordem de Bloqueio BACENJUD, bem como busca de outros bens de titularidade dos executados. (id. 18986019, pág. 01).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica ELN Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.–EPP e Eliel Lopes de Souza interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a apreciação do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifico que, aparentemente, houve o descumprimento do TAC pelos Recorrentes, porque consta do Relatório, realizado pela Prefeitura de Querência-MT, em 17/02/2017, que as condições do loteamento Parque das Torres II não são boas para os seus moradores. Veja-se (18985955, págs. 06/07):

(...) No que se refere à pavimentação das ruas, nenhuma via apresenta revestimento asfáltico e nem sequer regularização sub-leito ou execução base. A situação ainda se agrava por conta do crescimento de vegetação nas vias que já foram abertas em 2016. (...).

Já nas obras da rede de abastecimento de água no loteamento apresentaram problemas quando da ligação do loteamento com a rede municipal. Ao fazer a ligação, diversos vazamentos foram constatados pela equipe do Departamento de Água do município, devido sobretudo à má execução dos serviços de assentamento e encaixe dos tubos. O fornecimento de água para o loteamento foi interrompido até que a loteadora solucione as falhas na rede de abastecimento.

Da mesma forma, não há comprovação de que as obrigações de dar em garantia imóveis urbanos, na cidade de Canarana-MT e perdoar os juros de mora e a multa contratual dos adquirentes em atraso foram cumpridas, no prazo assinalado.

Entrementes, a questão relativa ao cumprimento, ou não, do TAC, não é objeto do presente Agravo de Instrumento, visto que os Agravantes questionam tão somente o excesso de bens bloqueados.

Denota-se do caderno processual que o Recorrido pleiteou a indisponibilidade de bens dos Recorrentes até o valor de R$ 1.553.737,17 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos) que corresponde ao valor atualizado do empreendimento.

A indisponibilidade de bens, na hipótese, revela-se de extrema importância, já que visa assegurar recursos financeiros suficientes para que as obras de infraestrutura, no loteamento, sejam implementadas.

O conjunto probatório trazido aos autos demonstra que a ordem de indisponibilidade de bens recaiu sobre os seguintes imóveis:

1)

Matrícula n. 1.281, Ficha 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT – Residencial Jardim América: 351 (trezentos e cinquenta e um) lotes (id. 18986048, págs. 01/06).

2)

Matrícula n. 2.405, Livro 02, Ficha 01, do Cartório de Imóveis da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT – Loteamento Jardim Leblon – Município de Confresa/MT – 542 (quinhentos e quarenta e dois) lotes (id. 18987452, págs. 01/20).

3)

Matrícula n. 14.549, Ficha 01, do Cartório de Imóveis da Comarca de Canarana/MT (id. 18987454, págs. 01/02).

4)

Matrícula n. 14.700, Ficha 01, do Cartório de Imóveis da Comarca de Canarana/MT (id. 18987456, págs. 01/02).

5)

Matrícula n. 22.822, Ficha 01, do Cartório de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT – Loteamento Jardim Ipanema – 535 (quinhentos e trinta e cinco) lotes (id. 18987457, págs. 01/23).

6)

Matrícula n. 23.850, Ficha 01F, do Cartório de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT (id. 18987460, págs. 01/04).

7)

Matrícula n. 10.172, Ficha 01, do Cartório de Imóveis da Comarca de Canarana/MT (id. 18987461, págs. 14/15).

Os Recorrentes afirmam que o valor dos bens acima mencionados supera, em muito, o valor da Execução.

Na tentativa de comprovar o valor total dos imóveis atingidos pelo bloqueio, os Agravantes trouxeram aos autos os laudos de avaliação (id. 21084990, págs. 01/14, id. 21084994, págs. 01/14, id. 21084997, págs. 01/14, id. 21087451, págs. 01/14, id. 21087453, págs. 01/16, id. 21087455, págs. 01/14).

Os referidos Laudos, além de não abarcarem todos os imóveis bloqueados, foram confeccionados a pedido dos Recorrentes, de forma unilateral. Logo, não há como afirmar, com segurança, que o valor total é suficiente para garantir a Execução.

Frise-se que, embora os Agravantes afirmem que os imóveis, matrículas ns. 2.670, 4.476 e 6.572 (Loteamento Jardim Imperial), todos do Município de Querência-MT, foram indisponibilizados, não há comprovação nesse sentido.

Dessarte, as alegações de nulidade do bloqueio dos bens acima do valor determinado na decisão liminar e de violação ao princípio da proporcionalidade não merecem acolhimento, pois inexiste certeza quanto ao real valor dos bens atingidos pela ordem judicial.

No que se refere ao bem indicado pelos Recorrentes para substituir aqueles bloqueados, noto que, além de ter sido recusado pelo Recorrido, também fora avaliado por empresa contratada para tal finalidade, o que impossibilita afirmar que o seu valor venal garante a Execução.

Quanto à tese de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, penso que deve ser rejeitada, porque, em pesquisa no
site
do TJMT, constatei que o Magistrado de piso, no dia 20/08/2019, já tinha negado o pedido de substituição ou de liberação dos bens bloqueados e, na decisão recorrida, apenas manteve o entendimento, por não visualizar nenhuma alteração fática.

Na verdade, a decisão foi concisa para evitar repetição, porém não deve ser considerada desprovida de fundamentação.

Nessa senda, é manifesta a impossibilidade de afirmar que o acervo patrimonial atingido pela ordem de indisponibilidade seja suficiente para garantir o feito executivo. Não há desconsiderar, contudo, que a atividade da pessoa jurídica Agravante é a venda de lotes.

Nessa quadra, a indisponibilidade de todos os imóveis de sua propriedade, certamente, trar-lhe-á enormes prejuízos, podendo, inclusive, inviabilizar a sua continuidade, pois ficará privada da alienação dos lotes e, ainda, de obter recursos financeiros, junto às instituições bancárias.

Além disso, observo que somente em 03 (três) loteamentos – imóveis matrículas ns. 1.281, 2.405 e 22.822 –, o número de lotes totaliza 1.428 (mil, quatrocentos e vinte e oito).

Nessa linha, por experiência, parece-me que o efeito executivo está garantido, porém não cabe a este Relator, sob pena de supressão de instância, apreciar o pedido de desbloqueio dos bens, por excesso do valor, porque tal questão não foi submetida ao Julgador singular.

Diante disso, penso que deve o Magistrado
a quo
, em respeito ao princípio da preservação da empresa, apreciar o pedido dos Recorrentes e, caso necessário, determinar, com brevidade, a avaliação do imóvel comercial urbano, no município de Tangará da Serra, matriculado no CRI sob o n. 23.850, com área de 2,244375 hectares, oferecido em substituição aos bens bloqueados, que são necessários para o desenvolvimento da atividade empresarial.

Ante o exposto,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica ELN Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.–EPP e Eliel Lopes de Souza, tão somente para determinar ao Julgador singular que aprecie o pedido dos Recorrentes, quanto ao desbloqueio dos imóveis que ultrapassem o valor da Execução e, ainda, que determine a avaliação, com brevidade, do bem ofertado em substituição aos bloqueados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020